Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005913-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR - ME - CNPJ: 17.131.557/0001-64 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0001-64 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GEYSON BEZERRA ALVES - CPF: 009.588.074-77 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LIVIA ESTER DAS NEVES MAIA - CPF: 049.701.564-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE VOO DE CONEXÃO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 16.268,38 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

Se o reclamante, sendo pessoa jurídica caracterizada como fornecedor, não se desincumbe de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o desembolso dos valores para custear as passagens dos voos de reacomodação e o transporte urbano aos seus clientes/consumidores, a improcedência do pedido de indenização por dano material.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no importe de R$ 16.268,38 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes (Id. 76225996).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 76226009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Consta dos autos que o recorrido intermediou, dentre outros, a compra e venda de passagens aéreas para o trecho Guarulhos/SP – Roma/Itália a um grupo de 20 pessoas junto à companhia aérea recorrente.

Contudo, o voo de volta, com saída do aeroporto de Roma/Itália prevista para as 22h10 do dia 15/09/2019 e chegada programada para as 4h50 do dia 16/09/2019 no aeroporto de Guarulhos/SP (Id. 76219630), foi cancelado sem comunicação prévia aos passageiros, clientes da recorrida, que foram reacomodados para voo do dia seguinte, 16/09/2019, com saída às 08h40 de Roma e chegada às 15h40 em Guarulhos/SP (Id. 76219630).

Em razão disso, os passageiros perderam os voos de volta previamente programados junto a outra empresa aérea para os trechos de Guarulhos/SP – Cuiabá/MT (com saída às 10h e chegada em às 11h15 do dia 16/09/2019) e para o trecho de Guarulhos/SP – Belo Horizonte/MG (com saída às 09h05 e chegada às 10h15 do dia 16/09/2019).

Alega o recorrido que, em razão da companhia aérea recorrente não ter se responsabilizado por reacomodar os passageiros em outros voos com destino à Cuiabá/MT e Belo Horizonte/MG, foi obrigado a arcar, exclusivamente, com todas as despesas para a aquisição de novas passagens para o trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, no valor total de R$ 13.541,94 (Treze mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) e para o trecho Guarulhos/SP – Belo Horizonte/MG , no importe de R$ 815,66 (oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).

Afiança também que custeou despesas de transporte junto a Uber, em Roma, para que os passageiros pudessem ir jantar/lanchar, as quais somam R$ 812,66 (oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

Desse modo, postulou pela indenização dos danos materiais no valor de R$ 16.268,38 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), bem como compensação pelo dano moral à sua honra objetiva no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa aérea recorrente à indenizar o recorrido por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no importe de R$ 16.268,38 (dezesseis mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, haja vista que, relativamente ao dano material: a) as despesas com aquisição de passagens aéreas não teriam sido suportadas pelo recorrido, mas sim pelos passageiros, clientes do recorrido, consoante faz prova as cópias das reclamações ajuizadas perante outros Juizados Especiais, o que torna o recorrido parte ilegítima para recebimento de restituição; b) inexistência de documentos nos autos que comprove, de forma inequívoca, que os valores constantes dos extratos de Uber tenham sido gastos com os passageiros, especialmente porque não apresentam o trajeto percorrido e a maioria se relaciona ao dia 14/09/2019, isto é, um dia antes do voo de volta agendado com a recorrente; c) o dano objetivo à honra da pessoa jurídica não foi comprovado (Id. 76225996).

A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e, alternativamente, postulou pela: a) compensação dos valores já recebidos pelos passageiros a título de ressarcimento das despesas com as passagens aéreas de reacomodação, em reclamações autônomas ajuizadas perante outros Juizados Especiais; b) manutenção nestes autos dos pedidos de indenização das passagens aéreas dos clientes, cujas reclamações autônomas propostas em outros Juizados ainda não tenham sido sentenciadas ou que tenham sido julgadas improcedentes quanto ao dano material (Id. 76226009).

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser conhecido e, no mérito, provido.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de provar, de forma inequívoca, na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, que os danos materiais decorrentes do cancelamento do voo pela empresa recorrente, referentes ao pagamento de transporte urbano na cidade de Roma/Itália e à aquisição das passagens aéreas para os trechos Guarulhos/Cuiabá e Guarulhos/Belo Horizonte, tenham sido total ou parcialmente suportados por ele. Senão vejamos:

O documento constante do id. 76219628 é um contrato firmado entre o recorrido e a empresa Rexturadvance, que fornece serviços
on line
de reservas de passagens aéreas para grupos de passageiros, dentre outros.

No id. 76219629 está acostada tela sistêmica em que há a indicação do localizador do voo internacional contratado pelos consumidores, o nome dos passageiros e a indicação “reservada”.

O id. 76219630 contém documento emitido pelo recorrido acerca da alteração do voo originalmente contratado, de Roma para Guarulhos.

Já no id. 76219631 está acostada uma mensagem intitulada “Comprovante de Pagamentos - Confiança Turismo - Azul GRU-CGB (Reacomodação Doméstico)”, cujo teor é uma lista produzida pelo recorrido, enviada ao e-mail do seu advogado. Nela, constam os nomes/abreviação de 18 passageiros e os valores de passagens e taxas referentes aos trechos Guarulhos-Cuiabá.

No id. 76219632 aportaram comprovantes de três transferências realizadas pelo recorrido entre os dias 14 e 15/09/2019, no montante de R$ 13.541,94 (treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), à empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

O id. 76219633 demonstra o envio de mensagem à companhia aérea recorrente, à empresa Rexturadvance e a uma pessoa chamada Miqueias Faustina, postulando pelo ressarcimento dos valores pleiteados nesta ação.

O extrato de cartão de crédito acostado no id. 76219634 demonstra gastos realizados pelo recorrido, junto a diversas empresas aéreas, programas de milhagens, hotéis, taxas de embarque, agências de viagens e, dentre outros, despesas com Uber Trip Help nos dias 14/09/2019 e 15/09/2019.

No id. 76219635 está acostado cronograma de passeios produzido pela empresa Asiarca Tour Italia. Nele há previsão de transporte dos passageiros para o jantar em restaurante e o retorno ao hotel no dia 14/09/2019.

Portanto, não comprovada a alegação do recorrido de que teria despendido nesse dia R$ 598,13 (quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos) junto a Uber (id. 76219634), para que pudesse levar os passageiros para jantar/lanchar, até porque a data do voo cancelamento foi dia 15/09/2019, não o dia 14/09/2019. Ainda que assim não fosse, como bem argumentou o recorrente, a simples apresentação de extrato de cartão de crédito contendo cobrança da Uber na data do cancelamento do voo, não demonstra qual foi o trajeto percorrido. Bem por isso, também não se pode acolher o pedido de indenização do valor de R$ 214,53 (duzentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) pagos pelo recorrido à Uber no dia 15/09/2019.

O extrato acostado no id. 76219636 comprova o cancelamento do voo, fato incontroverso nos autos.

Nos movimentos 76219637 a 76225965 encontram-se 11 (onze) bilhetes/reservas relativos aos voos contratados originariamente, bem como 11 (onze) bilhetes/reservas, sendo 09 para o trecho Guarulhos/SP-Cuiabá/MT e 02 para o trecho Guarulhos/SP-Belo Horizonte/MG. Considerando que o pedido de indenização refere-se a 20 passageiros, então o recorrido deixou de apresentar 09 bilhetes/reservas.

Da análise dos documentos supramencionados, não é possível concluir que o recorrente desembolsou recursos financeiros próprios para custear as 18 passagens dos trechos Guarulhos-Cuiabá e as 02 passagens do trecho Guarulhos-Belo Horizonte. Embora tenha ocorrido uma transferência de R$ 13.541,94 (treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) entre a agência de viagens recorrida e a empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo, não há provas de que esse valor se refira às passagens em questão, nem de que a empresa Confiança Turismo tenha realizado os respectivos pagamentos à Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Aliás, essa quantia não coincide com a soma do valor das 20 passagens que o recorrido alega ter adquirido, qual seja, R$ 15.437,60 (quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

Importante pontuar que, no decorrer do processo, o recorrente informou a existência de reclamações com o mesmo objeto e causa de pedir desta ação, ajuizadas perante outros Juizados Especiais por 06 (seis) seis passageiros que constam da lista apresentada pelo recorrido, bem como pugnou pela conexão destes autos com o de número 1005348-98.2020.8.11.0001, em trâmite perante o Primeiro Juizado Cível (Id. 76225973). Esse pedido foi indeferido (Id. 76225994).

Cada passageiro pleiteou pela condenação da ora recorrente à indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo e também por danos materiais pelo valor gasto com a passagem do voo doméstico reacomodado (R$ 812,33). Algumas ações já foram sentenciadas e obtiveram a procedência total ou parcial dos pedidos
(PJEC 1005691-94.2020.8.11.0001 - Archimedes Pereira Lima Neto; Processo no 1005348-98.2020.8.11.0001 - Victorino Monteiro da Silva Neto; Processo n° 1005671-06.2020.8.11.0001 - Ana Paula Wassem Osti)
. Outras ainda se encontram em andamento
(Pjec 1005339-39.2020.8.11.0001 - Rosangela Kabad Monteiro da Silva; Pjec 1005667-66.2020.8.11.0001 - Marlene Wassem Osti; Pjec 1005725-69.2020.8.11.0001 - Irene Ferreira da Silva)
.

Em cada um desses autos consta um recibo atestando que o passageiro pagou ao recorrido o valor de R$ 812,33 (oitocentos e doze reais e trinta e três centavos) relativo à passagem do trecho Guarulhos – Cuiabá, com localizador XETWCZ. Ou seja, os próprios consumidores acima relacionados desembolsaram as quantias para custear as passagens, não tendo sido o recorrido que as custeou com exclusividade, como alegado na petição inicial.

Por esse motivo, o recorrente, disponibilizando cópias das reclamações ajuizadas individualmente por parte dos passageiros, assevera em suas razões recursais que o recorrido não pode receber indenização de valores que não desembolsou.

A esse respeito o recorrido, em sede de contrarrazões, pede, de forma subsidiária ao pedido de desprovimento do recurso, para que este Juízo faça a compensação dos valores que seus clientes receberam nas ações judiciais a título de indenização pelo gasto com a passagem aérea e que, neste feito, sejam mantidos somente os pedidos de indenização das passagens aéreas relacionados àqueles consumidores que ainda não obtiveram sentença favorável a esse ressarcimento. Todavia, não há como acolher esse pedido, seja porque não houve acolhimento pelo Juízo
a quo
da conexão pleiteada, seja porque o recorrido não é substituto processual dos seus clientes/consumidores.

Do exposto até aqui, conclui-se que o recorrido não comprovou ter sofrido os danos materiais alegados na exordial, havendo provas de que parte de seus clientes/consumidores desembolsaram o valor da passagem do voo doméstico reacomodado e indícios de que os demais passageiros também tenham arcado com essa despesa.

Não se olvida que o recorrido envidou esforços no sentido de prestar assistência aos consumidores e até mesmo de evitar maiores problemas ao seu negócio, intermediando a aquisição da nova passagem de retorno para Cuiabá/MT e Belo Horizonte/MG, enviando mensagens ao e-mail corporativo da recorrente requerendo o ressarcimento dessas despesas. Todavia, essas medidas não retiram do recorrido a qualidade de fornecedor de serviços de turismo e a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços ocorrida na cadeia de fornecimento.

Ainda que houvesse provas robustas de que o recorrido tivesse custeado, sozinho, o pagamento das passagens, a ele caberia talvez apenas a metade da indenização pleiteada, por integrar a cadeia de fornecedores de turismo e ser solidariamente responsável pelos danos sofridos pelos consumidores, consoante determina o artigo 25, §1o do CDC.

Quanto ao pedido de dano moral, o recorrido não comprovou que a conduta da recorrente, consistente em cancelar o voo internacional da volta, tenha abalado a sua honra objetiva. Por ser o recorrido pessoa jurídica, o dano moral não se presume, a teor do que dispõe a Súmula no 227 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021